Tribunal: TJSP
Processo: 2261392-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Prova da efetiva impossibilidade de o recorrente arcar com o encargo financeiro da demanda – Inexistência – Indeferimento dos benefícios:

– A concessão dos benefícios de justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de impossibilidade do requerente de arcar com o encargo financeiro da demanda, mediante a apresentação de documentação pertinente que demonstre

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Prova da efetiva impossibilidade de o recorrente arcar com o encargo financeiro da demanda – Inexistência – Indeferimento dos benefícios:

– A concessão dos benefícios de justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de impossibilidade do requerente de arcar com o encargo financeiro da demanda, mediante a apresentação de documentação pertinente que demonstre suficientemente a veracidade da alegação.

– Determinada a apresentação de documentos, a parte se quedou inerte - Desse modo, não preenchido tal requisito, é de rigor o indeferimento do benefício pretendido.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261392-59.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LÉIA
VITALINO DE AGUIAR, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Voto n. 20342
Agravo de Instrumento n. 2261392-59.2019.8.26.0000
Agravante: Leia Vitalino de Aguiar
Agravado: Banco Santander S. A.
Comarca: São Paulo 44a Vara Cível Foro Central
Juíza de Direito: Anna Paulo Dias da Costa
JUSTIÇA GRATUITA
Prova da efetiva impossibilidade de o recorrente arcar com o
encargo financeiro da demanda Inexistência Indeferimento dos
benefícios:
A concessão dos benefícios de justiça gratuita está condicionada
à efetiva comprovação de impossibilidade do requerente de arcar
com o encargo financeiro da demanda, mediante a apresentação de
documentação pertinente que demonstre suficientemente a
veracidade da alegação.
Determinada a apresentação de documentos, a parte se quedou
inerte - Desse modo, não preenchido tal requisito, é de rigor o
indeferimento do benefício pretendido.

RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto da
decisão copiada a fls. 18/19 que, nos autos da ação de conhecimento
ajuizada por Leia Vitalino de Aguiar contra Banco Santander, que
indeferiu os benefícios da justiça gratuita por ausência de comprovação.
Alega a agravante não haver nos autos nenhum
documento que pudesse afastar a hipossuficiência dela, pois assinou a
declaração exigida na lei a respeito e na decisão foi considerada a situação
financeira anterior ao seu desemprego e o limite de crédito fornecido pelo
banco não serve para demonstrar a sua capacidade financeira.
Instada pelo juízo para que trouxesse documentos e

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
demonstrasse a incapacidade financeira alegada, se limitou a dizer que
não declara renda desde 2007, está desempregada, não tem carro ou
imóvel. Resultou disso o indeferimento do benefício, mas pleiteia a sua
concessão.
O agravado apresentou contraminuta (fls.30/34) e
requereu o improvimento do recurso, porque não ter a agravante
comprovado a incapacidade financeira.

É
o
relatório.
I. O recurso não comporta provimento.
O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal
prevê que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, ao contrário do que alega
a agravante, a concessão do benefício da gratuidade processual não
depende apenas do preenchimento isolado do requisito previsto no artigo
98, do novo Código de Processo Civil, qual seja, a simples afirmação da
parte de que não está em condições de pagar as custas do processo e os
honorários de advogado sem prejuízo próprio ou de sua família.
No caso dos autos, a agravante não se
desincumbiu de comprovar que não tem condições de arcar com as custas
e despesas do processo.
Conforme consta dos autos, foi determinado que
apresentasse a documentação necessária para concessão do benefício, tal
como as últimas três declarações de imposto de renda e extratos
bancários. Contudo a agravante não trouxe nenhum documento hábil
para demonstrar a incapacidade financeira que alega existir. Competia-lhe
trazer aos autos ao menos a comprovação de estar inscrita perante a
Receita Federal e não ter apresentado declaração de renda nos últimos
três anos; cópia da CTPS, com os respectivos registros e anotações; cópia

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
de holerites; extratos bancários e de cartão de crédito dos últimos três
meses ao menos; demonstrar ter filha como alegou e as despesas para o
sustendo dela, como também as despesas ordinárias do lar. Limitou-se a
dizer que não declara renda desde 2007, não possui carro ou imóvel
(fls.25/27 da ação). Porém nada apresentou para a comprovação do que
alegou e, portanto, não é possível admitir a alegação de incapacidade
financeira.
É evidente que deve ter atividade individual e não
se mostra crível a alegação de que não possui outras rendas. Este
elemento justifica o indeferimento do benefício, pois indica que a
agravante não apresentou todos os documentos relativos ao total da renda
que percebe, o que afasta a presunção prevista no art. 99, § 3o, do Código
de Processo Civil.
Portanto, ausentes os elementos que evidenciem
os pressupostos legais para a concessão do benefício pretendido, sendo de
rigor a manutenção da decisão agravada.
II. Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
NELSON JORGE JUNIOR
RELATOR